Tribunal: TJPA
Processo: 0802566-24.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802566-24.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: V. D. N. C.

REPRESENTANTE: SUANARA MALAQUIAS NOGUEIRA COSTA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU, EM PARTE, O PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO/CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO DO AGRAVANTE. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM PRESTADOR PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Necessidade de continuidade do tratamento indicado ao agravante. Ausência de prestador credenciado no município do agravante capaz de dar continuidade aos tratamentos nos exatos moldes em que solicitado pelo médico.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar que a operadora de plano de saúde agravada autorize/custeie o tratamento indicado à agravante (já deferido na decisão ora recorrida), observando as clínicas e os profissionais onde a mesma já realiza o tratamento, conforme demostrado nos autos, sob pena de multa diária no valor já fixado pelo juízo de origem.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
V. D. N. C,
representado por

sua genitora SUANARA MALAQUIAS NOGUEIRA COSTA
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (proc. nº. 0804750-39.2019.8.14.0015) deferiu parcialmente a tutela antecipada requerida na exordial, nos seguintes termos
:

“(...) Ante o exposto:

1) DEFIRO a prioridade de tramitação e os benefícios da justiça gratuita.

2) DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência, até o julgamento final do processo ou ulterior deliberação, para DETERMINAR à parte requerida que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, o regular tratamento:

a. Terapia comportamental coordenada por psicólogo capacitado em análise do comportamento aplicada (ABA);

b. Terapia com fonoaudiólogo habilitado no acompanhamento de crianças autistas;

c. Terapia ocupacional e integração sensorial;

d. Atividade física adaptada.

3) A mencionada tutela provisória deverá ser cumprida na seguinte ordem:

a. Por meio de profissionais capacitados que sejam credenciados ou cooperados perante a própria UNIMED.

b. Na ausência de profissionais credenciados ou cooperados, a UNIMED deve reembolsar eventual tratamento particular, mas o valor do reembolso deve ser limitado à tabela praticada entre a operadora e a rede credenciada.

c. Não havendo tabela praticada entre a operadora e a rede credenciada, a UNIMED deve arcar com todas as despesas do tratamento no valor indicado pelos profissionais.

4) O não cumprimento da ordem ensejará a aplicação de multa diária em favor do autor no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada requerido, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

5) O autor deve acostar, no prazo de 05 (cinco) dias, planilha contendo o orçamento geral para a realização do tratamento, com a assinatura do(s) médico(s) responsável(eis) pela realização da terapia, com a especificação do valor.

6) INDEFIRO o pedido de ressarcimento integral das despesas já efetuadas, pois há o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º, do CPC/2015), bem como é imprescindível a dilação probatória e contraditório. (...)”.

Sustenta a inicial (ID. 2885920), em síntese, que o agravante “é portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID 10 F84) associado a Transtorno Hipercinético, e necessita de tratamento específico (ABA, FONOAUDIÓLOGA, TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E EDUCAÇÃO FISICA ADAPTADA) com os mesmos profissionais que já vêm o acompanhando. Aduz que o magistrado de origem não se atentou para o

melhor interesse da criança quanto à necessidade do custeio do tratamento pela operadora de saúde com os profissionais que já a acompanham e que vêm trazendo os resultados esperados, salientando que a mãe do recorrente também procurou clínicas credenciadas pelo plano de saúde no município em que reside, sem sucesso, posto que todas as clínicas indicadas pelo plano ficam em Belém/Ananindeua.

Aduz que estão presentes os requisitos e pressupostos para a concessão da tutela requerida, existindo verossimilhança das alegações, além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, mormente no tocante à necessidade de o agravante ter o amparo do plano de saúde contratado, asseverando que, pelos próprios Laudos emitidos pela equipe médica que acompanha o menor, bem como pelos relatórios evolutivos, se observa que o mesma teve grande evolução comportamental e na comunicação, o que comprova que a intervenção da equipe multidisciplinar que o vem acompanhando juntamente com a rotina já estabelecida é o mais indicado para um correto tratamento.

Ressalta que resta evidenciado igualmente o periculum in mora, pelo risco da suspensão total das terapias, devido à falta de reembolso, pontuando que a soma dos valores que os responsáveis da agravante precisam pagar pelas terapias, acrescido do valor pago ao plano de saúde, mensalmente, possuem alto custo.

Afirma que o menor possui o transtorno do espectro autista, o que por si só já contribui para que tenha problema com mudanças de rotina. Isso quer dizer que a troca de profissionais poderia prejudicar o tratamento, conforme o laudo médico atesta.

Por fim, requereu, de imediato, que a agravada passe a custear totalmente as seguintes terapias:
LIA BRENDA MENDES – FONOAUDIÓLOGA INFANTIL
- CRFa 5-9913 (PARQUE OFFICE BELÉM, SALA 205) no valor atual de R$ 1.200,00;
CLÍNICA TIC TAC DE TERAPIA OCUPACIONAL E INTEGRAÇÃO SENSORIAL – JACKELINE CARVALHO CARDOSO
- CREFITO 12:19963-2 (EM CASTANHAL/PA) no valor atual de R$ 650,00;
PSICOTERAPIA NA CLÍNICA ADAPTA – GLAUCY OLIVEIRA COSTA
– CRP 10/03487 (LIVING NEXT OFFICE, SALA 610, BELÉM/PA) no valor atual de R$ 1.200,00 E
EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA NO ESPAÇO ARIMA
(ANANINDEUA/PA) no valor atual de R$ 650,00, OU ALTERNATIVAMENTE, que a agravada restitua, de forma integral, sem limites de sessões, os valores pagos pelas referidas terapias num prazo de até 5 (cinco) dias uteis ou outro prazo determinado por esse Douto juízo, após a entrega do requerimento de reembolso junto a Ré; 2- Faça o reembolso imediato de R$ 15.380,00 (Quinze mil, trezentos e oitenta reais), valor esse referente à soma do total dos recibos subtraído o valor já reembolsado pela ré nos pedidos administrativos, conforme tabela em anexo.

No despacho de ID. 2922402, a Exma. Desa EDINÉA OLIVEIRA TAVARES recebeu o recurso, entendendo que não havia pedido de efeito suspensivo.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID. 3130172).

Parecer do Ministério Público no ID. 3575517, opinando pelo provimento do recurso.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

VOTO

Concedo a gratuidade de justiça pleiteada.

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regulamente presentes, razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto.

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nessa senda, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris
.

Analisando os autos, verifico que o pedido liminar visa reformar a decisão que deferiu, em parte, tutela provisória de urgência e determinou que a Agravada custeasse o tratamento da agravante,
in verbis
:

“(...) 3) A mencionada tutela provisória deverá ser cumprida na seguinte ordem:

a. Por meio de profissionais capacitados que sejam credenciados ou cooperados perante a própria UNIMED.

b. Na ausência de profissionais credenciados ou cooperados, a UNIMED deve reembolsar eventual tratamento particular, mas o valor do reembolso deve ser limitado à tabela praticada entre a operadora e a rede credenciada.

c. Não havendo tabela praticada entre a operadora e a rede credenciada, a UNIMED deve arcar com todas as despesas do tratamento no valor indicado pelos profissionais. (...)”.

Pois bem. Não se desconhece que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1886929 e 1889704, firmou posição pela observância do rol de procedimentos e medicamentos da ANS para a cobertura pelos planos de saúde, firmando as seguintes premissas:

[...] 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS [...] ((EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022).

Contudo, neste específico caso, mesmo que se considere taxativo o rol da ANS, é possível identificar situação que justifique a excepcional disponibilização do tratamento pela operadora de plano de saúde.

Entendo, em sede de análise não exauriente, que não obstante a profícua discussão jurídica acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS, que resultou inclusive na edição da Lei n. 14.454/2022, é cediço que tal Agência passou a reconhecer a autonomia técnica do profissional de saúde para aplicar os procedimentos e terapias que julgar mais adequadas ao quadro clínico do paciente,
notadamente nos casos de transtornos globais do desenvolvimento,
incluindo o transtorno do espectro autista.

Nesse sentido, a Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS alterou o art. 6º da Resolução Normativa n. 465/2021, que passou a vigorar acrescida do § 4º, com a seguinte redação:

“
§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista,
a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”.

Notório que a prescrição de métodos e técnicas multidisciplinares devem ficar, principalmente, a cargo do médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente,
limitando-se a operadora do plano de saúde a oferecer atendimento, nos termos do normativo em comento.

Dessa forma, especificamente para o caso, deve-se reconhecer a obrigatoriedade da cobertura do plano de saúde. Na mesma esteira, entendo que o plano de saúde não está autorizado a interferir na atuação médica para se negar a fornecer o tratamento ao paciente enfermo, sob o pretexto de que não está inserido no rol da ANS.

Não em outro sentido tem decidido este E. Tribunal de Justiça, como se obtém da recente decisão proferida pela c. 2ª Turma de Direito Privado,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. CUSTEIO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Após longa discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade do rol de tratamentos que devem ser disponibilizados pelas operadoras de planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou, no dia 23/06/2022, a ampliação das regras de cobertura assistencial para pacientes com transtornos do desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista (TEA), incorporando a terapia ABA ao rol de tratamentos a serem disponibilizados. 2. Nos termos da Resolução Normativa da ANS nº. 539/2022: “para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”. 3. Cabe ao profissional que acompanha o paciente, mais capacitado dentro do seu conhecimento científico e conhecedor das necessidades e peculiaridades do menor tutelado, indicar os procedimentos adequados a garantir a saúde dele. 4. Hipótese dos autos em que existe prescrição do médico que assiste o menor solicitando o plano de tratamento individualizado pelos métodos requeridos, em virtude de o paciente necessitar de suporte multiprofissional de forma contínua e regular, por tempo indeterminado, visto que sua condição neurobiológica é de caráter permanente. 5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade”.
(TJPA. Agravo de Instrumento n. 0812148-48.2020.8.14.0000. Rel. Ricardo Ferreira Nunes. 2ª Turma de Direito Privado. DJe 23/08/2022).

Também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça se observam julgados na mesma linha exposta alhures, nos termos da decisão monocrática proferida no Recurso Especial n. 1948909/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicada em 06/12/2022:

“RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ - REsp: 1948909 RJ 2021/0217623-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 06/12/2022).

Outrossim, é imperioso destacar que em 17/02/2021 entrou em vigor a Resolução n. 469 da ANS, prevendo, em relação a psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos “
cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões
para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e
transtornos globais do desenvolvimento
– autismo
” (grifei).

Nessas circunstâncias, resta evidenciada a probabilidade do direito do agravante, de modo que, havendo expressa indicação médica, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS).

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedentes desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE MENOR DE IDADE. INDICAÇÃO DE TERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT E EQUOTERAPIA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. RECUSA INDEVIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA (ART.300 DO CPC). ROL EXEMPLIFICATIVO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EDITADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Presentes, in casu, os elementos que evidenciem a verossimilhança do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), deve-se conceder a tutela de urgência, consoante comando do CPC, artigo 300. 2. De rigor manter a decisão que compeliu a operadora de plano de saúde a custear as terapias conforme prescrito pelo médico responsável pelo agravado, sendo certo que a recusa ao tratamento indicado é indevida. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que cabe aos planos de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica prescrita por profissional habilitado a ser utilizada no tratamento da enfermidade prevista. 4. Recurso conhecido e desprovido. (5554556, 5554556, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever decoberturado plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo, não se admitindo restrição imposta no contrato de plano de saúde quanto à obtenção de tratamento necessário à completa recuperação da saúde do beneficiário. (Precedentes). Nos termos do voto do Desembargado relator, recurso que se nega provimento. (7120520, 7120520, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-17)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO MÉTODO THERASUIT – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO NÃO INSERIDO NO ROL DA ANS - INADMISSIBILIDADE – RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - PRECEDENTES DO TJPA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (7345145, 7345145, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. A RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR E CUSTEAR O TRATAMENTO MÉDICO INDICADO POR MÉDICOS ESPECIALISTAS SE MOSTRA INDEVIDA, QUANDO AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS DENOTAM A SUA NECESSIDADE PARA A SUA REABILITAÇÃO. MÉTODO FISIOTERÁPICO THERASUIT. APLICAÇÃO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (4941977, 4941977, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-19).

Na verdade, a pretensão da operadora do plano de saúde, ora agravada, de obstar a cobertura do tratamento, restringe obrigações inerentes à própria natureza do contrato, além de frustrar a expectativa do contratante, que é a de ter plena assistência a sua saúde quando dela precisar.

Repisa-se que as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.

Noutra ponta, quanto ao argumento de que possui profissionais credenciados para realizar o tratamento, urge consignar que a recorrente comprovou que os prestadores ofertados pela operadora de saúde não atendem no município onde o agravante reside, o que reforça a necessidade de que o tratamento do agravante continue a ser realizado em clínica particular, nos exatos moldes do que já vinha sendo feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a operadora de plano de saúde agravada autorize/custeie o tratamento indicado à agravante (já deferido na decisão ora recorrida), observando as clínicas e os profissionais onde o agravante já realiza o tratamento, conforme demostrado nos autos, sob pena de multa diária no valor já fixado pelo juízo de origem.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 30/01/2024